Tribunal: TJMT
Processo: 1010742-89.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010742-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), ROBSON VARGAS DE BRITO - CPF: 038.807.581-31 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ROBELI PADARIA E PANIFICADORA LTDA - ME - CNPJ: 20.784.214/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ELILTON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 689.384.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE – SAÍDA DO QUADRO SOCIETÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA (SÚMULA 106, STJ) - SIGNATÁRIO DO CONTRATO NA CONDIÇÃO DE AVALISTA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do sócio retirante decorre do ajuizamento da ação de execução antes da alienação das cotas sociais, e a sua consequente averbação. Apesar de a citação ter ocorrido após o biênio previsto no art. 1.032 do Código Civil, se a demora não aconteceu por desídia do credor, mas tão somente por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, incide o disposto na Súmula 106 do STJ (
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
).

Independentemente da saída do ex-sócio do quadro societário da empresa, principal devedora, a responsabilidade resta configurada porque o excipiente assumiu a responsabilidade como garantidor solidário, na qualidade de sócio avalista.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Robson Vargas de Brito
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, em que o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada.

Irresignado, o agravante argumenta que não é mais sócio da empresa há mais de dois anos (biênio previsto no art. 1.032 do Código Civil) o que exclui qualquer responsabilidade sobre a empresa executada, afigurando-se pertinente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

Defende que não houve a desconsideração da personalidade jurídica ou motivo para esse instituto, não havendo justificativa legal para que seja integrado na relação processual, razão pela qual pede o provimento do recurso, para que seja declarada a sua ilegitimidade passiva para figurar na lide.

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 46986978).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão proferida pelo magistrado de piso, em que restou rejeitada a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que
“o excipiente assinou o contrato/cédula quando ainda era sócio da empresa, ou seja, em 06/11/2014. Seu desligamento ocorreu em data posterior ao contrato. Assim, como sócio da empresa executada e interveniente garantidor, é devedor solidário, pois, garantiu que se a empresa tomadora do empréstimo não pagasse a dívida, ele responderia solidariamente e pessoalmente com a quitação do débito, conforme assinatura do contrato de concessão de crédito, constante junto ao ID 3253629.”

Irresignado, o agravante argumenta que não é mais sócio da empresa há mais de dois anos (biênio previsto no art. 1.032 do Código Civil), o que exclui a sua responsabilidade sobre os débitos inadimplidos pela empresa executada, e que, além disso, não houve a desconsideração da personalidade jurídica ou motivo para esse instituto, não havendo justificativa legal para que seja integrado na relação processual.

A questão posta em análise cinge-se a perquirir a legitimidade, ou não, do ex-sócio excipiente, ora recorrente, em receber citação em nome da empresa devedora.

Pois bem.

No tocante à responsabilidade do agravante como sócio, verifica-se dos autos que o excipiente alienou suas cotas sociais em 07/06/2017, promovendo a respectiva averbação junto ao contrato social da pessoa jurídica envolvida, em 14/08/2017 (ID. 25276932 – Pág. 1/4, autos principais), ou seja, muito depois do ajuizamento da ação de execução, que se deu no dia 24/10/2016.

Em que pese o executado, ora agravante, tenha sido citado apenas em 19/09/2019, é preciso notar que a demora da citação não aconteceu por desídia do agravado, mas tão somente por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, a teor do que estabelece a Súmula 106 do STJ,
in verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do TJPR sobre o tema,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO DA AGRAVANTE QUE SE DEU POR MOTIVOS INERENTES AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA, SEM CULPA DO APELADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROCESSO QUE SEQUER FOI SUSPENSO POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE DA EX-SÓCIA QUE NÃO SE LIMITA AO PRAZO PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.003 DO CÓDIGO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE ATRIBUI RESPONSABILIDADE EXTRAORDINÁRIA AOS SÓCIOS RETIRANTES. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA DECADÊNCIA.DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EX-SÓCIA DA EMPRESA DEVEDORA. SÓCIA AGRAVANTE QUE SE RETIROU DA SOCIEDADE APÓS A CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE RECONHECEU A FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS EMPRESAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA DÍVIDA E OCORRÊNCIA DE AGIOTAGEM. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DESTE TRIBUNAL SE MANIFESTAR A RESPEITO SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. A alegação de prescrição intercorrente deve ser rejeitada tendo em vista que a demora na citação da ora agravante não pode ser imputada ao agravado, o qual não se manteve inerte e diligenciou para buscar o endereço das partes cuja citação foi determinada.
2. Não há que se falar em decadência da pretensão de responsabilizar a agravante, uma vez que o prazo previsto no parágrafo único do artigo 1.003 do Código Civil não se aplica aos sócios retirantes caso seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora deve ser mantida, uma vez que presentes os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, além de que o conteúdo probatório produzido evidencia a formação de grupo econômico entre a empresa devedora e a empresa que a agravante era sócia. 4. Nesse momento é inviável a análise das alegações acerca do valor da dívida e ocorrência de agiotagem, haja vista que não analisadas na decisão agravada, de modo que sua análise por esta instância acarretaria em supressão de instância. 5. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido. I – RELATÓRIO.”
(TJ-PR - AI: 00527104920188160000 PR 0052710-49.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 11/09/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2019) (destaquei)

Ad argumentandum tantum
, pelo que se extrai da Cédula de Crédito Bancário (ID. 3253629 – Pág. 11/12, autos principais), o agravante, além de signatário do contrato de financiamento na condição de sócio e representante da empresa, também figurou como avalista da aludida operação, hipótese que, por si só, basta para a sua manutenção no polo passivo da execução, por responder solidariamente pela dívida com o devedor principal.

Assim, independentemente da saída do agravante do quadro societário da empresa, principal devedora, a sua responsabilidade resta configurada, também, porque assumiu o encargo como garantidor solidário.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cédula de Crédito Bancário – Título Executivo Extrajudicial – Súmula 14, TJSP -
Sócio retirante signatário do contrato na condição de avalista – Responsabilidade solidária - Desligamento do quadro societário que não afasta a responsabilidade pelo pagamento dos débitos pelos quais havia se obrigado pessoalmente – Avalista que responde pela dívida em solidariedade com o devedor principal
(artigo 47 da Lei Uniforme) e não tem direito ao benefício de ordem. Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO – Recurso prejudicado ante o julgamento do principal.”
(TJ-SP - AI: 21457053420198260000 SP 2145705-34.2019.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 09/10/2019, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2019) (destaquei)

“Embargos do devedor. Contrato de financiamento. Sentença de improcedência. Nulidade da citação da empresa executada. Ilegitimidade da apelante para formular a alegação. Postulação de direito alheio em nome próprio. Inteligência do art. 18 do CPC/2015.
Decadência do poder de executar sócio retirante pelo transcurso de prazo bienal. Inaplicabilidade. Ex-sócia que responde à execução em nome próprio, na condição de avalista do título executado
. Alegada isenção de responsabilidade definida em contrato com o outro sócio. Irrelevância no presente caso. Impossibilidade de afastamento da garantia. Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ-PR - APL: 00229537520168160001 PR 0022953-75.2016.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa, Data de Julgamento: 04/03/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2020) (destaquei)

Obrigado, portanto, pela garantia dada à cédula de crédito bancário, que tem natureza cambial, o avalista responde pela dívida em solidariedade com o devedor principal (artigo 47 da Lei Uniforme).

Assim, seja na qualidade de avalista, seja na qualidade de sócio retirante, afigura-se legítima a responsabilização do agravante pela dívida contraída pela empresa.

Sendo assim, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020